Tribunal: TJMT
Processo: 0016160-77.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016160-77.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 021.817.541-87 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA - CPF: 736.804.001-87 (ADVOGADO), HADCO-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - EPP - CNPJ: 01.094.956/0001-62 (REPRESENTANTE), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), ALAN FEIS HADDAD - CPF: 153.566.148-88 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), ALAN FEIS HADDAD - CPF: 153.566.148-88 (REPRESENTANTE), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), HADCO-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - EPP - CNPJ: 01.094.956/0001-62 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 021.817.541-87 (REPRESENTANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA - CPF: 736.804.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por todos litigantes HADCO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP, AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS e ALAN FEIS HADDAD em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0016160-77.2012.8.11.0041 na “AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO” que tramita originalmente perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 10174955 o colegiado por maioria, vencida a 1ª vogal, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator. O relator retificou o voto anteriormente proferido.

Em apertada síntese, requer o embargante HADCO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP em suas razões sob ID. Num. 12751979 que Vossas Excelências esclareçam a obscuridade relacionada à novação objetiva considerada no acórdão, porquanto na negociação de 2009, não houve alteração do objeto da obrigação e não há nos autos prova disso, motivo pelo qual a conclusão do julgado é conflitante. Necessário também que essa Câmara sane a obscuridade e esclareça onde consta a intenção de substituir ou novar a dívida entre as partes, pois os e-mails claramente comprovam que as partes estavam negociando saldo originário das notas promissórias de 2005. Esse ponto conclama que os Desembargadores se pronunciarem sobre as omissões relacionadas as provas juntadas aos autos (fls. 33/34 e 331/441), menosprezadas no julgamento do apelo; que para a análise se realmente houve novação jamais poderiam ter desconsiderado a negociação anterior fulcrada nas notas promissórias de 2005, nos pagamentos realizados desde 2005 até 03.2009 e no que motivou a negociação em 04.2009, com pagamento até 2010. Para saber se houve novação, tem que ser analisada a obrigação anterior. Se a obrigação anterior é a mesma, não há novação. Se a obrigação anterior mudou, há; que no caso concreto, nunca existiu a modificação da natureza da obrigação originária, que sempre girou, seja nas notas promissórias, seja nas parcelas de 2009, em torno da quitação do mútuo feito pelo Embargado. Tanto é verdade, que as notas promissórias nunca foram devolvidas por ele.

Em apertada síntese, alega o embargante AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS em suas razões sob ID. Num. 12916975 que no voto final do relator (ID 7495051) não constou a ressalva no tocante aos juros remuneratórios, o que deixa o acórdão passível de nulidade, pois não há dúvidas de que o voto vencedor do relator manteve a sentença na íntegra, com majoração dos honorários para 15%; enfim, a verdade é que o colegiado desta C. Corte Estadual manteve a sentença de piso na íntegra, ou seja, sobre o montante do débito R$ 272.870,16 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e dezesseis centavos) deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios de 1% e correção monetária pelo INPC, tal como consta na sentença; desta feita, o acórdão embargado deve ser revisto para o fim de constar o extado resultado do julgamento, que desproveu o recurso do réu, e manteve a sentença recorrida para o fim de determinar o pagamento do débito com acréscimo de juros moratórios legais (1% ao mês), juros remuneratórios (1% ao mês), desde a data do vencimento das parcelas inadimplidas, atualização monetária pelo INPC, e a majoração dos honorários advocatícios para 15%.

Em apertada síntese, alega o embargante ALAN FEIS HADDAD em suas razões sob ID. Num. 12924482 que no julgamento dessa apelação, a maioria da Câmara entendeu que houve a novação, pelo simples e-mail que as partes trocaram no ano de 2009 e que o Embargante teria feito proposta em pagar em 36 (trinta e seis parcelas). Aliás, essa frase do voto está incorreta, pois esse parcelamento foi feito pelo Embargado, devendo ser corrigido esse erro material (ID 10174955, p. 22, parágrafo primeiro); que o Embargante e o Embargado tinham relação de parentesco e conversaram sempre sobre uma forma de pagar o empréstimo de 2005, mas, considerar que esse e-mail de abril de 2009 significa o esquecimento de todo o passado, de tudo o que foi pago, é algo que o Embargante jamais faria. Todo seu patrimônio foi consumido para um empreendimento realizado e para pagar as dívidas, inclusive com seu sogro; que para novar, o Embargante e o Embargado deveriam substituir o empréstimo por uma nova dívida, que eliminaria a anterior, o que não ocorreu. O empréstimo (mútuo) foi renegociado e em nenhum momento na comunicação trocada entre as partes, houve a confissão de substituição da dívida do empréstimo de 2005, ou realizado o mútuo de mais uma quantia que importaria na descaracterização de todo pagamento feito desde 2005. Aliás, é de salutar importância que essa Câmara se manifeste sobre os comprovantes de pagamento juntados aos autos (fls. 331/441 – ID 5001044, p. 01/14; ID 5001045, p. 01/14; ID 5001118, p. 01/14; ID 5001119, p. 01/13; ID 5001120, p. 01/15; ID 5001121, p. 01/13; ID 5001122, p. 03/13; ID 5001123, p. 01/14; ID 5001124, p. 01/14; ID 5001125, p. 01/02), pois o compromisso assumido mensalmente pelo Embargante sempre foi cumprido; que os votos do Relator e dos Vogais (2º, 3º e 4º) são obscuros, porque não esclarecem qual frase teria sido escrita com essa intenção; que se houvesse manifestação, claramente Vossas Excelências teriam concluído que o empréstimo realizado no ano de 2005 estava sendo pago durante todo o período e que, em 2009, as partes buscaram amortizar esse débito, e não novar a dívida como equivocadamente entendido; que se esta E. Câmara tivesse se pronunciado sobre os documentos supramencionados, teria constatado que não houve a substituição da dívida das notas promissórias pelo parcelamento acordado nos e-mails, estaria em consonância com os seus inúmeros julgados; que as partes negociaram um saldo devedor, onde, inclusive, restou reconhecido a realização de pagamento parcial dos valores emprestados no ano de 2005; que de toda sorte, mantida a condenação, o acórdão não é claro (obscuridade) ao manter os juros remuneratórios somados aos moratórios e à correção monetária. Afinal, o Embargado não pediu em sua inicial a aplicação de juros remuneratórios (ID 5000884, p. 03), o que torna o acórdão (assim como a sentença de mérito) nulo pelo error in procedendo pelo julgamento extra petita.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos Recursos (ID 33573960, ID 33630483, ID 34720987 e ID 34743489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em resumo, os embargantes HADCO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP e ALAN FEIS HADDAD rebelam-se com resposta jurisdicional, especificamente quanto a novação acatada, por sua vez, o embargante AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS aduz que a sentença foi mantida em sua integralidade, motivo pelo qual devem ser os honorários retificados.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Inicialmente deve ser anotado que, ao ingressar com o recurso, o Tribunal deve perquirir todo o instrumento, aspecto sistemático, vendo a situação nos seus múltiplos e variados aspectos e não, apenas, verificar a parte conclusiva daquela peça processual.

Assim posta a questão, deve ser visto, em primeiro aspecto meritório recursal, se houve ou não a NOVAÇÃO, como tratada na sentença de primeiro grau de jurisdição.

E, para assim concluir, indispensável verificar a causa de pedir constante da inicial.

Assim foi redigida. ‘O requerente no ano de 2005 efetuou empréstimos da seguinte forma: 03 notas promissórias, um,a de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), data de 12 de julho de 2005, outra de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil), datada de 16 de novembro de 2.012 e por fim outra de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil) data de 27 de agosto de 2005, respectivamente, tendo como emitente o primeiro requerido e assinatura de seu representante legal ALAN FEIS HADAD, segundo requerido. Veja que do valor total do empréstimo alcança o valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais),contudo o Requerente reconhece hoje o valor devido seria o montante de R$ 272.870,16 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e dezesseis centavos.’ (sic).

Que foi feito por parte dos devedores quatro propostas para liquidação do débito.

Que, foi aceito pelas partes a quitação daquele valor em 36 meses no valor de cada em R$ 13.369,59, confirmando este aspecto atrames de email de 02 e 18 de abril de 2009. Que, de abril de 2009 a abril de 2.010, os requeridos pagaram o valor mensal pactuado, no montante de R$ 13.369,59 (treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), cada. Que, em maio de 2.010 a dezembro de 2010, por transferência bancária, pagaram tão somente R$ 6.000,00 (seis mil reais), deixando, entretanto, de quitar o remanescente de cada parcela.

Desta forma, apurou-se o valor de R$ 272.870,16 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta reais), como saldo remanescente.

Feitas as alegações acima, a rigor do tratado no recurso aviado pelos devedores, estes enfocam a existência da prescrição, reportando a situação em relação ao vencimento de cada parcela já ocorrida antes desta renegociação.

Assim traduz o recurso: ‘Vimos ainda que, o ora Apelado perdeu seu direito de ação, vez que sua pretensão creditícia prescreveu nos dias 11/07/2010, 26/08/2010 e 15/11/2010. Observou-se, ainda, que somente em 26/09/2011, e, apos o decurso de 01 ano o prazo prescricional, os Requeridos, ora apelantes foram notificados extrajudicialmente, conforme docs. fls. 55, 56,57, 58 e 59 dos autos sobre a cobrança do saldo devedor’. (sic).

Fundamentou seu pedido recursal, levando em consideração a data da emissão das notas promissórias, respectivamente 12/07/2005 (R$ 260.000,00), 27/08/2005 (R$ 123.000,00) e 16/11/2005 e 16/11/2005 (R$ 123.500,00).

A questão é definir se houve ou não NOVAÇÃO, aspectos convergidos em desfavor dos Apelantes, a rigor da fundamentação esposada pelo magistrado de primeiro grau na sentença recorrida.

A sentença é escorreita.

Do seu trecho extraio o seguinte tópico: ‘No caso a cobrança do crédito pela parte Requerente, está fundamentada nas mensagens eletrônicas trocadas entre as partes onde o segundo requerido aceita a proposta do pagamento do débito remanescente oriundo das notas promissórias acostadas na exordial, de forma parcelada (36 vezes), e, com valor fixo de R$ 13.369,99 (treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos). (sic).

Desta forma, ocorreu sim a novação, desapareceu a divida originária e surgiu uma nova obrigação autônoma e independente, por convenção das partes, não estando caracterizado nenhum dolo de aproveitamento. Maiores e capazes, empresários de grande porte no Estado de Mato Grosso, com certeza, sabiam o que estava fazendo. Frise-se que o homem é o arquiteto de seu próprio destino, na vida não há prêmios ou castigos e sim consequências dos próprios atos e se aceitou condições desfavoráveis a presunção é que as cláusulas foram feitas livremente. No caso, proposta dos apelados, aceitação por parte doa apelantes.

E, no conceito acadêmico temos que “A novação é uma operação jurídica do direito das obrigações que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a anterior e originária’.

E, em relação a novação se apresenta de todo indispensável a comprovação dos seguintes requisitos basilares: a) a existência da obrigação anterior; b) a constituição de nova obrigação; c) a intenção de novar - uma nova obrigação (ânimus novandi).

Por outro lado temos que, o ‘ânimus novandi’ não se presume: deverá ser tácita ou expressamente declarado pelas partes ou resultar de modo inequívoco da natureza da obrigação, isto é, novação tácita.

E, o próprio artigo 361 do CC é muito claro: ‘Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação apenas confirma simplesmente a primeira’.

Dentro de análise dos autos, não há como deixar de acolher a tese da novação, como bem tratada pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Os próprios documentos apresentados pelos devedores quando da contestação, dão conta de que as assertivas constantes da inicial são verdadeiras, isto é, houve a pactuação de nova dívida. Isto porque, em verdade, tratam-se de remessas de numerário, justamente no valor mensal de R$ 13.369,59 (treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), dentro da opção feita, em face da proposta do credor onde, este o fez de que o saldo remanescente deveria ser pago em 36 prestações mensais e consecutivas de R$ 13.369,59 (treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Basta cotejar o inserido às fls. 07, petição inicial, item 04, com os documentos que, em sede de contestação, foram apresentados pelos devedores/requeridos.

Aliás, este aspecto é referendado pelas mensagens feitas pelo devedor ALAN MALUF ao credor AUGUSTO CESAR, como depreende o documento de fls. 33/34 dos autos.

Desta forma, aceitando a possibilidade de aceitação tácita em relação a novação, muito mais se aperfeiçoa esta situação quando está reforçada pela troca de mensagem.

Nesta situação tenho o mesmo entendimento da escorreita sentença recorrida, donde extraio o seguinte: ‘Quando a força probante do referido documento, cito, por oportuno, o enunciado 297, aprovado pela IV Jornada de Direito Civil (CJF/STJ) destaca que: ‘O documento eletrônico tem valor probante, desde que seja apto a conservar a integridade de seu conteúdo e idôneo a apontar sua autoria, independentemente da tecnologia empregada’. Com essa mesma linha de raciocínio, veja-se o enunciado 298: ‘Os arquivos eletrônicos incluem-se no conceito de reproduções eletrônicas de fatos e coisas, do art, 225 do Código Civil, os quais deve ser aplicado o regime jurídico da prova documental’. (sic).

Frise-se, na espécie, que, em relação a troca de mensagens a respeito desta questão, não foi sequer contrariada pelos devedores apelantes o que, de per si, reforça, ainda mais, a existência da alegada novação.

Aliás, a rigor do prescrito nos artigos 439 e 440 do Código de Processo Civil e, sobretudo hoje com a existência do Processo Judicial Eletrônico prevê de forma expressa, como meios de provas, a utilização de documentos eletrônicos – emails e outros do gênero.

E, neste aspecto, existindo uma obrigação anterior, este materializado através das notas promissórias, formalizando uma nova obrigação, em face do que já restou anotado linhas acima, clara está a intenção de substituição da divida pertinente as notas promissórias pelo parcelamento feito, isto é, 36 (trinta e seis) prestações mensais de R$ 13.369,59 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta nove centavos), preenchendo, dentro do meu entendimento, a existência de novar, não mais falando em relação as notas promissórias que deram origem a esta nova obrigação –AUTÔNOMA E INDEPENDENTE.

Nesta senda, não há o que se falar em prescrição.

Isto porque, a prescrição para o caso é trienal, dentro do estabelecido no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil. E, neste contexto, em primeiro aspecto, temos que, em parcelando o débito, a prescrição ocorre mês a mês, de acordo com o vencimento de cada obrigação. Por outro lado, temos que, em relação a primeira inadimplência das parcelas, esta se deu no dia 02 de maio de 2010.

Verificando que houve o ajuizando a ação em data de 18/05/2012, em relação ao primeiro inadimplemento não há como abraçar a tese da prescrição e, consequentemente, em relação às subsequentes, vencimentos posteriores, de igual forma.

E, admitida a novação, nos termos da fundamentação acima, desnecessário se apresenta perquirir sobre eventuais pagamentos pretéritos em relação as citadas notas promissórias. Ademais, do rosário de documentos apresentados com a contestação, não dão conta de que se referem a amortização dos débitos.

No caso em apreço, caracterizada a figura jurídica da NOVAÇÃO, substituição das dívidas relacionadas as notas promissórias, como se vê, no documento apresentado com a inicial, de fls. 36 temos inadimplência desde a prestação de numero 13 a 20. Em relação as parcelas de números 13 a 20, em face do pagamento parcial mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o valor apurado deve ser na ordem de apenas R$ 7.369,59 (sete mil, trezentos e sessenta e nove rais e cinquenta e nove centavos. E as remanescentes, de número 14 a 36, pela valor integral, ou seja R$ 13.369,59 (treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Assim, no caso em comento temos:

a) a divida anterior, esta comprovada pelas notas promissórias entranhadas nos autos, a primeira de R$ 260.000,00 com vencimento em 12/06/2005; a segunda de R$ 127.000,00 com vencimento em 16/11/2005 e a última de R$ 123.500,00 com vencimento para 27 de agosto de 2005.

b) a divida nova, esta consignada no montante de R$ 481.305,24, caracterizado pela informação constante do documento incontroverso de fls. 36, e sua divisão em 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas de R$ 13.369,59, vencendo a 1.ª em 24/04/2009 e a última em 14/04/2012;

c) a intenção de novar que, neste contexto, pode ser tácita, a partir do momento em que, criando esta nova obrigação, os devedores pagaram integralmente 12 (doze) parcelas e parcialmente 08 (oito) parcelas. E, mesmo não considerando esta novação tácita, a troca de mensagens, admitidas como provas, conforme já relatado linhas anteriores, dá conta inegável intenção dos devedores novarem as dividas anteriores.

E, por tais aspectos, a divida originária desapareceu, nada mais pode ser perquirida. Se aceitaram condições desfavoráveis, estamos diante de um direito disponível, não podem, agora, anotarem tais situações já que ninguém pode aproveitar de atos de sua própria omissão.

Assim, inviável, agora, discorrer sobre juros extorsivos ou agiotagem, respeitando posicionamentos contrários. Se por força da NOVAÇÃO desapareceu o débito anterior, criando uma nova obrigação autônoma e independente, no ditado popular ‘agora é tarde, Inês é morta’.

Dos acréscimos – o autor/apelado no seu pedido inicial, englobou o montante devido, no importe de R$ 272.810,16 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e dez reais e dezesseis centavos), almejando os juros de mora e correção monetária, pelo INPC, contados a partir do mês de 02 de maio de 2.010, data do vencimento da parcela de número 13 onde foi amortizado parte.

Agiu com acerto o magistrado de piso. Isto porque, em se tratando de valores parcelados, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada prestação e não antecipando para a data do primeiro inadimplemento, ficando aqui o necessário registro.

Do julgamento ultra petita – Afirmaram os apelantes que houve julgamento ultra petita. Creio que, ao consignar o valor de R$ 363.000,00, se trata apenas de mero erro material.

Isto porque, tal posicionamento está em sentido contrário quando, no próprio tópico sentença, afirma: acrescido de juros remuneratórios de 12% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, a partir do vencimento da parcela impaga e a data do efetivo pagamento.

Desta forma, em verdade, a sentença, embora anotando o erro material ao consignar o valor de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), na prática, determinou que, quer os juros remuneratórios, quer os juros moratórios e a correção monetária, devem ser levantados levando em consideração o valor e o vencimento de cada parcela constante da relação de fls. 36, ficando aqui o esclarecimento necessário.

Entretanto, forçoso é reconhecer que existe uma decisão além do pedido. Isto é, o magistrado, de ofício, consignou, além dos juros moratórios, juros remuneratórios, o que está além do que está consignado no pedido inicial: ‘com a finalidade de condenar os requeridos no pagamento de R$ 272.870,16 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e dezesseis centavos), com, juros e índice de correção monetária pelo INPC, devidos a partir de 02 de maio de 2002’. (SIC).

Na hipótese, aplicável o art. 397 do Código Civil/2002, que assim dispõe:

"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial".

‘Diz-se liquida a obrigação certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto, ilíquida ́[e, ao revés, aquela incerta quanto ao objeto, ou ao valor dependendo sua complementação de procedimento posterior.’ (Carlos Alberto Bittar, Direito das Obrigações, 2ª., Edição, Forense, 2004, p. 83).

Em comentários ao artigo supramencionado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que:

‘A norma cuida da mora automática, ou mora ex re, vale dizer, encontra-se na própria coisa (in re ipsa), independendo de notificação ou interpelação para constituir-se o devedor em mora. O só fato do inadimplemento constitui o devedor automaticamente em mora. Para tanto é preciso que a obrigação seja positiva, líquida e com termo certo de vencimento" (NERY JUNIOR,Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade, 9ª ed. rev. Ampl e atual. Revista dos Tribunais, 2012, pag. 594)’.

Por outro lado, ao elaborar como saldo devedor o montante de R$ 481.305,24 (quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), constata-se que tal valor foi apurado e parcelado, levando em consideração o abatimento da dívida originária de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), representados pelas notas promissórias e neste já estão embutidos os juros remuneratórios já que, com relação as parcelas, no próprio documento de fls. 36, nada esclarece sobre juros remuneratórios.

Com tais aspectos, quanto o bastante, conheço do recurso aviado e lhe dou provimento parcial tão somente para decotar da sentença a determinação ultra petita, isto é, afastamento dos juros remuneratórios. No mais, mantenho incólume a sentença que determinou a condenação dos apelantes no pagamento das parcelas discriminadas ás fls. 36, com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, contados estes consectários a partir do vencimento de cada obrigação. E, saindo vencedores os apelantes em grau mínimo, na forma do parágrafo único do artigo 86 c/c § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020